Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702358-51.2024.8.07.9000 DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator